Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600298-03.2024.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
04/02/2025
Número: 0600298-03.2024.6.16.0048

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 06/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600298-
03.2024.6.16.0048, que julgou desaprovadas as contas eleitorais apresentadas pela(s) Prestadora(s)
ou pelo(s) Prestador (es) de contas Eleição 2024 Raquel Guth da Silva Vereador, Raquel Guth da
Silva Jacomiti, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, II, da Lei nº
9.504/1997 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Determino, ainda, a devolução da
importância de R$ 807,00 (oitocentos e sete reais) a ser realizada para a conta bancária do partido
ao qual é filiada na circunscrição, de acordo com o art. 50, §1°, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
com a comprovação nos autos dessa operação. (Prestação de Contas Eleitorais de Raquel Guth da
Silva , que concorreu a cargo eletivo de vereador, pelo partido Movimento Democrático Brasileiro -
MDB, nas Eleições Municipais de 2024, em Bocaiúva do Sul/PR, julgada desaprovadas em razão: a)
conta bancária na base de dados dos extratos eletrônicos não registrada na prestação de contas;
b) não recolhimento de sobras de campanha. Foi verificado que a prestadora de contas Raquel
Guth da Silva teve sobra de campanha no valor de R$ 807,00 (oitocentos e sete reais), oriundos da
conta Outros recursos (ID 126194589), não transferidos à conta do partido. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RAQUEL GUTH DA SILVA JACOMITI (RECORRENTE)
OZEIAS LEONARDO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RAQUEL GUTH DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
OZEIAS LEONARDO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44368075
04/02/2025
15:58
Acórdão
Acórdão

Num. 44368075 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/02/2025 15:58:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020415584561200000043313564
Número do documento: 25020415584561200000043313564
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/02/2025 17:16:53
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.164

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600298-
03.2024.6.16.0048 – Bocaiúva do Sul – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RAQUEL GUTH DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: OZEIAS LEONARDO DA SILVA JUNIOR - OAB/PR64134
RECORRENTE: RAQUEL GUTH DA SILVA JACOMITI
ADVOGADO: OZEIAS LEONARDO DA SILVA JUNIOR - OAB/PR64134
RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS. IRREGULARIDADE CUJO VALOR É
INFERIOR
A
R$1.064,00.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONHECIMENTO E PARCIAL
PROVIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVA.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso Eleitoral trata de prestação de contas de candidata ao cargo de
vereadora, referente às eleições de 2024 no município de Bocaiúva do Sul/PR,
contra sentença que desaprovou suas contas e determinou devolução de valores,
em razão de recolhimento irregular de sobras de campanha, nos termos do art. 50
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. A recorrente alegou que realizou a transferência integral das sobras de campanha
ao diretório partidário, sustentando a ausência de intimação acerca do parecer
conclusivo, configurando cerceamento de defesa, além de boa-fé e regularização
espontânea da irregularidade apontada.
3. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo conhecimento e parcial provimento do
recurso, considerando o valor diminuto das irregularidades.

Num. 44368075 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/02/2025 15:58:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020415584561200000043313564
Número do documento: 25020415584561200000043313564
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/02/2025 17:16:53
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação sobre o
parecer conclusivo;
(ii) verificar se a irregularidade apontada compromete a regularidade das contas e se
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade permite a aprovação
com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se configura cerceamento de defesa, pois a irregularidade foi previamente
identificada no Relatório Preliminar, conforme art. 68, § 4º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
6. Considerando o valor insignificante da irregularidade (R$ 807,00), e alinhado à
jurisprudência do TSE, a falha não compromete a regularidade das contas,
justificando sua aprovação com ressalvas.
7. Precedentes:
TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021.
TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060026411,
Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 27/09/2022.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, reformando a sentença para aprovar
com ressalvas as contas de campanha da candidata.
10. Tese de julgamento: "As contas de campanha com falhas de valor insignificante,
sem prejuízo à fiscalização, devem ser aprovadas com ressalvas, aplicando-se os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade."
Dispositivos relevantes citados
. Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV.
. Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 50, § 1º, 68, § 4º, e 74, inciso II.
Jurisprudência relevante citada
. TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021.
. TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060026411,
Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 27/09/2022.

Num. 44368075 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/02/2025 15:58:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020415584561200000043313564
Número do documento: 25020415584561200000043313564
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/02/2025 17:16:53

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/02/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de 2024,
apresentado por RAQUEL GUTH DA SILVA, DRª RAQUEL GUTH, candidata ao cargo de
vereadora, respectivamente, em face da sentença proferida pelo Juízo da 48ª Zona Eleitoral de
Bocaiúva do Sul/PR, que julgou as contas desaprovadas, com determinação do recolhimento de
R$ 807,00, em razão de recolhimento das sobras de campanha, em desacordo com o art. 50 da
Resolução TSE nº 23.607/2019. (44260305)
Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que: a) a recorrente realizou a transferência
integral do valor das sobras de campanha para o diretório partidário, em cumprimento ao disposto
no art. 50 da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme comprovante anexado; b) a recorrente
não foi intimada para tomar ciência do relatório conclusivo elaborado pela Unidade Técnica do
Cartório Eleitoral (Id. 127769078), no qual foram apontadas as supostas irregularidades que
fundamentaram a desaprovação de suas contas eleitorais, afrontando os princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da
Constituição Federal; c) a ausência de intimação para manifestação da recorrente não só
compromete a regularidade processual, mas também prejudica o direito de defesa, impondo-se a
anulação da sentença para que seja concedido prazo para o contraditório e eventual saneamento
das falhas apontadas; d) após a prolação da decisão, a recorrente, ao tomar ciência da
irregularidade, sanou imediatamente o apontamento, transferindo o referido valor à conta do
diretório partidário ao qual é filiada, em absoluta conformidade com a norma eleitoral. Tal
regularização demonstra a boa-fé da recorrente, que buscou, de forma proativa, atender às
exigências legais. A regularização das sobras de campanha elimina qualquer prejuízo à
fiscalização pela Justiça Eleitoral, sendo suficiente para afastar a irregularidade material
mencionada; e) o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em recentes decisões, vem reconhecendo
que os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser aplicados nos julgamentos
de prestações de contas eleitorais, especialmente em casos em que as falhas identificadas
possuem caráter formal ou representam valor percentual ou absoluto módico, sem prejuízo à
fiscalização ou à confiabilidade do processo eleitoral.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso com efeito suspensivo e, no mérito, a nulidade da
sentença recorrida, em razão da ausência de intimação da recorrente acerca do relatório
conclusivo com devolução dos autos ao Juízo de origem para que seja garantido o contraditório e
a ampla defesa, mediante concessão de prazo para a correção das falhas apontadas.

Num. 44368075 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/02/2025 15:58:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020415584561200000043313564
Número do documento: 25020415584561200000043313564
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/02/2025 17:16:53
Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença para que sejam aprovadas as contas da
recorrente com ressalvas, considerando que a sobra de campanha apontada como irregular foi
integralmente transferida ao diretório partidário, conforme comprovante anexado.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do
recurso asseverando que a preliminar de nulidade deve ser rechaçada. No que tange às falhas,
assevera “Conquanto identificadas falhas pelo Juízo de origem no presente caso, observa-se que
estas não possuem o condão de comprometer a regularidade das contas, dado o valor diminuto
da irregularidade.” (44290255).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, trata-se da análise da prestação de contas eleitorais finais apresentadas por RAQUEL
GUTH DA SILVA, candidata ao cargo de vereadora do município de Bocaiúva do Sul/PR. O
recurso foi interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 048ª Zona Eleitoral, que julgou as
contas desaprovadas, determinando a devolução da quantia de R$ 807,00, em razão de
recolhimento das sobras de campanha, em desacordo com o art. 50 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Constou na sentença que as contas de campanha apresentaram duas irregularidades: a) conta
bancária na base de dados dos extratos eletrônicos, não registrada na prestação de contas e b)
não recolhimento de sobras de campanha.
Em sua defesa, a recorrente alega que a ausência de sua intimação após o Parecer Conclusivo
configura cerceamento de defesa. Ocorre que a intimação acerca do parecer conclusivo é
obrigatória apenas se houver falhas não apontadas no Relatório de Diligências, ou seja, novas
irregularidades, tal raciocínio se extrai do art. 68, § 4º da Resolução TSE nº 23.607/2019, in
verbis:
§ 4º Verificada a existência de falha, impropriedade ou irregularidade em
relação à qual não se tenha dado à prestadora ou ao prestador de
contas prévia oportunidade de manifestação ou complementação, a
unidade ou a(o) responsável pela análise técnica deve notificá-las(os), no
prazo e na forma do art. 98 desta Resolução.
No caso dos autos, o Relatório Preliminar, ID 44260290, já havia apontado a irregularidade no
recolhimento das sobras. Assim constou no parecer:

Num. 44368075 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/02/2025 15:58:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020415584561200000043313564
Número do documento: 25020415584561200000043313564
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/02/2025 17:16:53
1. SOBRAS DE CAMPANHA (ART. 50, DA RESOLUÇÃO TSE N°
23.607/2019)
Não foi comprovado o recolhimento ao órgão partidário dos recursos
financeiros não utilizados oriundos da conta Outros recursos (ID
126194589), no montante de R$ 807,00, contrariando o disposto no art. 50,
§1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
De acordo com o art. 50, §1° da Resolução TSE nº 23.607/2019, as sobras
de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na
circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação
partidária da candidata ou do candidato, até a data prevista para a
apresentação das contas à Justiça Eleitoral.
Além de comprovar o recolhimento, deve também a prestadora de contas
esclarecer o fato de ter enviado o PIX nesse valor para a sua conta pessoa
física, ao invés de realizar a transferência para a conta bancária do partido.
Como se verifica, a tramitação das contas de campanha se deu de forma regular, observando a
Resolução de regência, com manifestação apresentada pela parte recorrente, na qual afirmou
que "O art. 50, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe que as sobras de campanha
devem ser transferidas ao órgão partidário respectivo. Contudo, ele[sic] diploma legal prevê que
os recursos de pessoa física podem ser utilizados diretamente para o pagamento de despesas
vinculadas à campanha, desde que observada a origem dos valores e o limite legal de doação."
(44260296). Dessa maneira, não assiste razão à recorrente quanto à alegação de cerceamento
de defesa.
O recolhimento das sobras de campanha no valor de R$ 807,00, realizado em 29/11/2024,
encontra-se devidamente comprovado nos autos por meio do documento de pagamento anexado,
o que evidencia o cumprimento da sentença, uma vez que efetivado dois dias após a prolação da
sentença.
No que tange à verificação da regularidade das contas, é certo que, nos termos do art. 74, inc. II,
quando constatadas falhas que não lhes comprometam a regularidade, as contas podem ser
julgadas aprovadas com ressalvas. Além disso, o valor de R$ 807,00, pode ser considerado
insignificante, possibilitando a aprovação das contas com ressalva, entendimento desta Corte,
alinhado à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
Nesse sentido, o TSE já decidiu que "o montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs - R$ 1.064,10 (mil
e sessenta e quatro reais e dez centavos) - é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a
ensejar a desaprovação de contas" (TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson
Fachin, DJE 17/03/2021).
E, ainda:
ELEIÇÕES
2020.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO.
RECURSO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
GASTOS ARRECADADOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. VALOR
ÍNFIMO. BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS ELEIÇÕES. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.

Num. 44368075 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/02/2025 15:58:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020415584561200000043313564
Número do documento: 25020415584561200000043313564
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/02/2025 17:16:53
CONTAS APROVADAS, COM RESSALVAS. PROVIMENTO.
1. Contas aprovadas, com ressalvas, em razão de a) falha de valor
diminuto (R$ 727,75); b) boa-fé do candidato que declarou o excesso
do autofinanciamento; e c) ausência de prejuízo à paridade das armas.
2. Agravo Regimental parcialmente provido apenas para aprovar, com
ressalvas, as contas do candidato, mantida a multa pelo excesso da
doação.
(TSE. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº060026411, Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, 27/09/2022. Destacou-se.)
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2016.
VEREADOR. CONTAS DE CAMPANHA DESAPROVADAS. PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DESPROVIMENTO.
1. No caso, a partir da moldura fática regional, depreende-se que a
única irregularidade refere-se à ausência de lançamento de despesa
com a locação ou cessão de apenas um veículo, o que não se revela
grave o suficiente para comprometer o controle financeiro pela Justiça
Eleitoral, sobretudo por se tratar de campanha modesta, em que o
gasto com combustível foi de apenas R$ 300,00.
2. Ademais, inexiste na espécie qualquer elemento a evidenciar que a
candidata agiu de má-fé.
3. Agravo regimental desprovido.
(TSE. Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº23544, Acórdão,
Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
20/09/2018.)

Consta também que a parte recorrente deixou de registrar no sistema SPCE conta bancária,
contudo, o juízo de primeiro grau concluiu que "Apesar do dever de cadastrar e informar à Justiça
Eleitoral todas as contas bancárias, a irregularidade, de menor importância, sozinha não acarreta
a desaprovação, pois foi possível verificar as receitas e despesas e não houve prejuízo à
análise". (44260305)
Dessa forma, conclui-se pela possibilidade de provimento parcial do recurso, com a aprovação
das contas com ressalvas, nos termos do art. 74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
considerando a ausência de prejuízo à análise da regularidade da prestação de contas, e
sobretudo em razão do diminuto valor da irregularidade.

DISPOSITIVO

Num. 44368075 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/02/2025 15:58:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020415584561200000043313564
Número do documento: 25020415584561200000043313564
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/02/2025 17:16:53

Em face do exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, reformando a
decisão para que as contas de campanha da candidata RAQUEL GUTH DA SILVA, referente às
eleições de 2024 em Bocaiúva do Sul/PR, sejam aprovadas com ressalvas.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600298-
03.2024.6.16.0048 - Bocaiúva do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 RAQUEL GUTH DA SILVA VEREADOR, RAQUEL
GUTH DA SILVA JACOMITI - Advogado das RECORRENTES: OZEIAS LEONARDO DA SILVA
JUNIOR - PR64134 - RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL
PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: o desembargador Luiz Osório Moraes
Panza e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 03.02.2025